Tribunal: STF
Processo: AI 468281
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE INSTITUÍDA POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO – CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – na forma do artigo 149 da Constituição Federal aos Estados membros não foi atribuída competência para instituir contribuição social dos servidores.